Tribunal: STF
Processo: RHC 227614
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 806.682/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 17 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, do Código Penal), furto qualificado, por duas vezes (art. 155, §4º, I e IV, do CP), e receptação, por duas vezes (art. 180 do CP). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público, para estabelecer a pena no patamar de 26 anos de reclusão, em regime fechado. O acórdão ficou assim ementado: 



    Apelação criminal - Roubo majorado pelo concurso de agentes, e restrição da liberdade da vítima, furtos qualificados e receptações - Sentença condenatória - fixando regime inicial fechado. 



    [...]



    Mérito - Materialidade e autoria comprovadas - fato 1: roubo com emprego de armas, concurso de agentes e restrição da liberdade de três vítimas. Fato 2: furto no Banco do Brasil, com explosão, rompimento de obstáculo e concurso de agentes. Fato 3: furto no Banco Santander, com explosão, em concurso de agentes e rompimento de obstáculo. Fato 4: furto na empresa Foto Persin, com rompimento de obstáculo e concurso de agentes. Fato 5: receptações de veículos. Acusados fortemente armados, que foram até a comarca previamente, antes das ações delitivas, para obtenção de informações e detalhes dos locais onde ocorreriam as ações criminosas. Acusados presos em Sumaré, na residência de um deles, onde foram apreendidos vários objetos e veículos produto de crime, inclusive os subtraídos da empresa Foto Persin, além de dinheiro, incluindo cédulas queimadas e danificadas. Dentro de um dos veículos abandonados pelos agentes, localização de dois cartuchos íntegros de .45 e documento pessoal do corréu Evandro. Testemunhas e vítimas que relataram detalhadamente como os fatos ocorreram e todas as investigações encetadas. 



    Dosimetria - exasperação das penas-base de todos os réus, para todoss delitos, conforme pleito Ministerial. Na segunda fase, consideração da agravante da reincidência para Fabio, Davi e Bruno. Na terceira fase, quanto ao delito de roubo, exasperação decorrente de duas majorantes. 



    Concurso material mantido. 



    Regime inicial fechado bem justificado. 



    Preliminares afastadas. 



    Recursos Defensivos improvidos. 



    Recurso Ministerial provido para exasperar as penas-base de todos os sentenciados. 



    Comunicação à VEC. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, pendente de julgamento. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu (Doc. 11). Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental (Doc. 21), em julgado assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, FURTOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÕES. CONDENAÇÃO DE 26 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA APELAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA REMESSA DO RECURSO ESPECIAL A ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. COMPLEXIDADE DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 



    2. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento à apelação do Ministério Público, para majorar a pena do paciente para 26 anos de reclusão em regime inicial fechado pela prática dos crimes de roubo majorado, furtos qualificados e receptações. Rejeitados os embargos de declaração opostos, a defesa interpôs recurso especial em 5/5/2022. Após a realização de diligência perante a vara de origem, os autos foram remetidos, em 7/3/2023, para o Processamento de Recursos aos Tribunais Superiores. Finalmente, em 14/3/2023, os autos foram recebidos na Coordenadoria de Gabinete da Presidência da Seção de Direito Criminal do TJSP para que seja realizado o exame de admissibilidade do recurso especial. 



    3. Assim, considerando a complexidade da causa - que envolve pluralidade de réus condenados pelos crimes de roubo majorado, furtos qualificados e receptações - o tempo de tramitação do recurso, cerca de 10 meses, não se mostra desarrazoado a justificar o relaxamento da prisão preventiva do réu. 



    4. Ademais, conforme jurisprudência desta Corte Superior "as elevadas penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação” (Informações adicionais do HC n. 448.058/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 8/3/2019). 



    5. Registre-se, ainda, que este Superior Tribunal de Justiça entende que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse-lhe deferida a liberdade. 



    6. Agravo regimental desprovido. 



    No Recurso Ordinário, a defesa alega constrangimento ilegal em decorrência do excesso de prazo. Enfatiza que o paciente encontra-se preso de forma preventiva desde 12/06/2017 e não pode ficar submetido a demora processual por pura desídia. Requer, assim, o provimento do recurso, para que seja reconhecido o excesso de prazo e revogada a prisão. 



    É o relatório. Decido. 



    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário.



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 



    A respeito da matéria, registrou o Superior Tribunal de Justiça:



    Conforme exposto na decisão agravada, busca-se, em síntese, revogar a prisão do paciente, condenado a 26 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, furtos qualificados e receptações, em razão do suposto excesso de prazo para a remessa do recurso especial interposto a esta Corte Superior. 



    Nesse sentido, ressaltou-se que a Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. 



    No caso, o agravante foi preso preventivamente em 12/6/2017 e condenado, no dia 20/9/2019, a 17 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado. Em 12/1/2022, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso da defesa e deu provimento ao recurso do Ministério Público, para majorar a pena do paciente para 26 anos de reclusão em regime inicial fechado. Rejeitados os embargos de declaração opostos, a defesa interpôs recurso especial em 5/5/2022. Após a realização de diligência perante a vara de origem, os autos foram remetidos, em 7/3/2023, para o Processamento de Recursos aos Tribunais Superiores. Finalmente, em 14/3/2023, os autos foram recebidos na Coordenadoria de Gabinete da Presidência da Seção de Direito Criminal do TJSP para que seja realizado o exame de admissibilidade do recurso especial. 



    Assim, considerando a complexidade da causa - que envolve pluralidade de réus condenados pelos crimes de roubo majorado, furtos qualificados e receptações - o tempo de tramitação do recurso, cerca de 10 meses, não se mostra desarrazoado a justificar o relaxamento da prisão preventiva do réu. 



    Conforme exposto, ao julgar o recurso de apelação, o Tribunal de origem majorou a pena do paciente para 26 anos de reclusão em regime inicial fechado. Nesse sentido, “a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que as elevadas penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação” (Informações adicionais do HC n. 448.058/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 8/3/2019). 



    Ainda que assim não fosse, convém ponderar que este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse-lhe deferida a liberdade. 



    Ora, “a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade" (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe 25/3/2019). 



    A posição é consonante, além disso, com o Supremo Tribunal Federal, o qual possui entendimento pacífico de que “permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação” (RHC n. 117.802/DF, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 10/6/2014, DJe de 1º/7/2014). Portanto, diante do contexto apresentado, entendo não haver constrangimento ilegal por excesso de prazo. 



    Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo no processamento do recurso interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016.



    No presente caso, a gravidade concreta das condutas imputadas ao recorrente (crimes de roubo majorado, furtos qualificados e receptações) e a existência de sentença condenatória com imposição de acentuada reprimenda (26 anos de reclusão) são fatores que não podem ser ignorados no exame da matéria. 



    Nesse contexto, conforme bem destacado pelo STJ, a complexidade da causa - que envolve pluralidade de réus - o tempo de tramitação do recurso, cerca de 10 meses, não se mostra desarrazoado a justificar o relaxamento da prisão preventiva do réu. 



    Em conclusão, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora processual imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador ou situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 5 de maio de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente